Tribunal: TJDFT
Processo: 0749842-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO NO SUS. NÃO DISPENSADO PELA SES/DF. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
2. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
3. No caso, a agravante, adolescente de 17 anos, pretende o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300 mg, que possui registro na ANVISA, é padronizado no SUS, mas ainda não dispensado pela SES/DF (aguardando conclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT). O relatório médico descreve o quadro clínico da paciente com Dermatite Atópica moderada à grave e justifica a imprescindibilidade do tratamento. A agravante realizou terapia com ciclosporino, mas não apresentou controle do quadro ao seguir recomendações da sociedade brasileira de alergia e de sociedades internacionais. Ainda, utilizou a medicação metotrexato, mas também não houve melhora das lesões.
4. A nota técnica complementar do NATJUS se manifesta “favorável à demanda com ressalvas”, mas apenas em razão do custo-efetivo do medicamento analisado.
5. A incapacidade financeira da recorrente é presumível, por estar assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal e diante do alto custo do medicamento (custo anual, nos termos da Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG de R$ 86.369,08).
6. O pedido deve ser deferido. A continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório médico semestral que ateste a necessidade de manutenção do medicamento.
7. Recurso conhecido e provido.